Tribunal: TJBA
Processo: 8116669-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116669-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELANE FERRAZ COELHO GASPARI e outros (3)

Advogado(s)
:
ARANTXA HEINE QUINTAS, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: AMIL SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, ARANTXA HEINE QUINTAS, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR DE SEGURO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR AUMENTO DE IDADE. SINISTRALIDADE. CONTRATO FALSO COLETIVO. NATUREZA E CARACTERÍSTICAS PLANO INDIVIDUAL. NEGÓCIO JURÍDICO DESRESPEITANDO OS DITAMES LEGAIS. AUMENTOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS ANUALMENTE PELA ANS POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANUTENÇÃO. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8116669-16.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça